Tribunal: TJDFT
Processo: 0715669-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE. PLANO COLLOR. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTOS. CARGO EM COMISSÃO. VANTAGEM TRANSITÓRIA. EXCLUSÃO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO REFORMADA.
1. Se as entidades sindicais possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam e a coisa julgada na ação coletiva beneficia todos os servidores da categoria profissional, ainda que não filiados ao sindicato, conforme julgado do STF firmado sob o regime de repercussão geral (RE 883642/AL), a legitimidade ativa do Exequente é reconhecida, máxime quando a coisa julgada não estabeleceu limitação de alcance do decidido apenas aos filiados ao Autor e o Exequente comprovou que era servidor sindicalizado.
2. Indevida a inclusão do adicional referente ao cargo em comissão, por se tratar de vantagem transitória, o qual não foi abrangido pela coisa julgada, que determinou a aplicação do reajuste apenas sobre os vencimentos, que corresponde à soma do vencimento básico com as vantagens permanentes relativas ao cargo, emprego, posto ou graduação, nos termos do art. 1o, II, da Lei no 8.852/1994
3. Na Impugnação ao Cumprimento de Sentença total ou parcialmente acolhida, é devido o arbitramento de honorários em favor do advogado do Executado (Impugnante), conforme REsp no 1.134.186, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410).
4. O reconhecimento de excesso da execução representa sucumbência ao Exequente e proveito econômico ao Executado, devendo a verba honorária ser calculada com base nesse critério.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.